Tribunal: TJDFT
Processo: 0700471-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700471-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMPORIO HORTIFRUTTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: ADVOCACIA VASCONCELOS D E S P A C H O Vistos etc. Tendo em vista a pretensão do Embargante em conferir efeito infringente aos embargos declaratórios, intime-se o Embargado para, querendo, oferecer resposta ao recurso (art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil). Brasília, 13 de maio de 2020 10:41:29. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator